Tribunal: TJDFT
Processo: 0732620-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732620-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rogerio de Oliveira Agravados: Regina Celia de Oliveira Neyde Yeda de Oliveira Cosme de Oliveira Solange Valeria de Oliveira Rodrigues Sydney de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogerio de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0715739-70.2018.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator